Tribunal: TCU
Processo: 023.476/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria deferida pelo extinto Ministério do Trabalho em benefício de ex-servidora daquele órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pelo extinto Ministério do Trabalho em benefício de ex-servidora daquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Ellen Lydice Guimarães Carneiro e autorizar o registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e 9.3. determinar ao Ministério do Trabalho e Previdência, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira indicada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada.